Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu.

2. A matéria, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, foi julgada em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de estelionato se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. No tocante à pena de multa, não se observa o preceito do artigo 72 do Código Penal, porque tal regra não se aplica aos crimes continuados, conforme preceitua a jurisprudência desta Corte, devendo ser exasperada na mesma fração que aumentou a pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.